Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ALIENAÇÃO MENTAL. ARTIGO 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. ARTIGO 35, II, “B”, DO DECRETO N. 9.580/2018. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. TERMO INICIAL. DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA POR MEIO DE DIAGÓSTICO ESPECIALIZADO. ARTIGO 35, § 4o, I, “C”, DO DECRETO N. 9.580/2018. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Nos termos do disposto no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, e no artigo 35, II, “b”, do Decreto n. 9.580/2018, são isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de alienação mental. 1.1. Os elementos de convicção produzidos nos autos, especialmente a perícia judicial, comprovaram inequivocamente o quadro clínico do autor, concluindo que a doença que o acomete se enquadra na hipótese legal de isenção.

2. Escorreito o entendimento esposado na sentença a quo, que acolheu a pretensão inicial para isentar o demandante do recolhimento de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, bem como determinar a restituição dos valores indevidamente descontados desde a data do início da doença, conforme disposto no artigo 35, § 4o, I, “c”, do Decreto n. 9.580/2018.

3. Sentença confirmada por força do reexame necessário.